Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-76.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000789-76.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), MILTON CARLOS DE SENA MAGALHAES - CPF: 690.492.541-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO FINANCEIRA IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. A decisão que inclui o agravado no quadro de acesso à graduação de Subtenente, sem repercussão financeira imediata, não ocasiona risco irreparável à Administração Pública e visa resguardar a segurança jurídica, até a análise definitiva do mérito.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste/MT, que deferiu parcialmente a tutela provisória para incluir o agravado no quadro de acesso à graduação de Subtenente, vedada qualquer repercussão financeira imediata.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada: (i) afronta o princípio da segurança jurídica, pois altera a sistemática legal de promoções na carreira militar; (ii) desconsidera que o interstício é apenas requisito temporal e não direito subjetivo à promoção; (iii) provoca risco de desordem administrativa e efeito multiplicador de demandas semelhantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025